Tribunal: TJSP
Processo: 1022560-51.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação – Ação de indenização – Contrato de transporte coletivo de passageiros – Metrô – Ato libidinoso praticado por terceiro, em plataforma de desembarque, contra passageira – Sentença de acolhimento do pedido – Irresignação parcialmente procedente. Hipótese em que a responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 734 do CC e do art. 14 do CDC. Ato do terceiro que, no

Ementa:
Apelação – Ação de indenização – Contrato de transporte coletivo de passageiros – Metrô – Ato libidinoso praticado por terceiro, em plataforma de desembarque, contra passageira – Sentença de acolhimento do pedido – Irresignação parcialmente procedente. Hipótese em que a responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 734 do CC e do art. 14 do CDC. Ato do terceiro que, no caso, não tem o condão de afastar a responsabilidade da ré, por não demonstrado por esta última a adoção das providências que razoavelmente se espera para evitar ou desencorajar a verificação de lamentáveis episódios como o tratado nestes autos, cada vez mais frequentes. Cenário diante do qual é de se esperar, no mínimo, a implantação de um sistema ostensivo de captação e gravação de imagens no interior dos vagões e das estações, principalmente junto às plataformas de embarque e desembarque, afora campanhas educativas, como as adotadas em outros países. Dano moral sem sombra de dúvida caracterizado. Exagerada, porém, a indenização arbitrada em primeiro grau. Arbitramento ora revisto, fixada a indenização na importância de R$ 7.000,00. Atualização monetária devida desde a data da sessão de julgamento; juros de mora, da citação. Sentença parcialmente reformada, apenas para reduzir o valor da indenização.

Deram parcial provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000244854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022560-51.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO S.A., é
apelada KATIA DOS SANTOS RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento à apelação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara
Apelação no: 1022560-51.2016.8.26.0003 (processo digital - ov)
Comarca: CAPITAL 39a Vara Cível Central
Apelante: CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRO DE SÃO
PAULO S/A
Apelada: KATIA DOS SANTOS RIBEIRO
MM. Juiz de primeiro grau: Daniel D ́ Emidio Martins
Voto no 33.467
Apelação Ação de indenização Contrato de transporte
coletivo de passageiros Metrô Ato libidinoso praticado por
terceiro, em plataforma de desembarque, contra passageira
Sentença
de
acolhimento
do
pedido

Irresignação
parcialmente procedente. Hipótese em que a responsabilidade
do transportador é objetiva, nos termos do art. 734 do CC e do
art. 14 do CDC. Ato do terceiro que, no caso, não tem o condão
de afastar a responsabilidade da ré, por não demonstrado por
esta última a adoção das providências que razoavelmente se
espera
para
evitar
ou
desencorajar
a verificação de
lamentáveis episódios como o tratado nestes autos, cada vez
mais frequentes. Cenário diante do qual é de se esperar, no
mínimo, a implantação de um sistema ostensivo de captação e
gravação de imagens no interior dos vagões e das estações,
principalmente
junto
às
plataformas
de
embarque
e
desembarque, afora campanhas educativas, como as adotadas
em outros países. Dano moral sem sombra de dúvida
caracterizado. Exagerada, porém, a indenização arbitrada em
primeiro grau. Arbitramento ora revisto, fixada a indenização
na importância de R$ 7.000,00. Atualização monetária devida
desde a data da sessão de julgamento; juros de mora, da
citação. Sentença parcialmente reformada, apenas para reduzir
o valor da indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deram parcial provimento à apelação.
1. Trata-se de ação de indenização por danos
morais ajuizada por KATIA DOS SANTOS RIBEIRO em face de
CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRO DE SÃO PAULO S/A.
Diz a autora que, em 11.7.16, por volta das
14h20, ao desembarcar na estação Luz (linha amarela), um indivíduo a
puxou pela mão. A autora o repreendeu e, imediatamente, a pessoa
passou a apalpar suas partes íntimas. Ato contínuo, a autora iniciou uma
discussão com o molestador e, após a chegada dos agentes da
concessionária ré, todos foram encaminhados para a delegacia, onde a
autora precisou aguardar por mais de 5 horas para ser atendida, vindo a
perder um dia de trabalho. Como consequência do ocorrido, a autora não
se sente mais segura para utilizar o meio de transporte fornecido pela ré e
passou a fazer todo o trajeto para seu trabalho por meio de ônibus, o que
faz com que perca mais de uma hora por dia. Donde a demanda,
objetivando a condenação da empresa de transporte ré ao pagamento de
R$ 15.000,00, à guisa de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença julgou a ação procedente, nos
termos do pedido. Responsabilizou a ré pelas verbas da sucumbência,
arbitrada a honorária em 10% sobre o valor da condenação (fls. 195/200).
Apela a ré, pretendendo a reforma da sentença e,
para tanto, diz que: (a) “pese embora o lamentável conflito gerado entre
autora e o suposto abusador, o fato é que a ré, ora apelante prestou todo o
auxílio à autora, que foi prontamente atendida pelo corpo de segurança,
restando demonstrada que cumpriu com o papel que lhe cabia quanto à
obrigação de fornecimento de segurança”; (b) não houve falha na
prestação de serviços da apelante; (c) o dano reclamado deriva de fato
exclusivo de terceiro, alheio à atividade de transporte desenvolvida pela
apelante; (d) não há nexo causal entre o suposto dano sofrido pela
apelada e o serviço de transporte realizado pela apelante; (e) não há prova
do suposto abalo psíquico decorrente do episódio dos autos; (f) deve ser
afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; e
(g) subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização e que a
correção monetária e os juros de mora incidam apenas a partir da data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitramento da indenização (fls. 202/214).
2. Recurso tempestivo (fls. 201/202), preparado
(fls. 215/216) e respondido (fls. 219/229).
É o relatório do essencial, adotado o da r.
sentença quanto ao mais.
3. A prova trazida aos autos, destacando-se o
termo circunstanciado encartado a fls. 21, não deixa dúvida sobre a
veracidade dos fatos descritos na petição inicial, os quais, aliás, não foram
impugnados na peça de defesa.
Inúmeros são os casos de episódios dessa
espécie nos transportes públicos, conforme amplamente noticiado pela
imprensa e haja vista as várias ações indenizatórias em tramitação no foro
versando sobre o tema.
O não reconhecimento da responsabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresa de transportes apelante, a partir da consideração de se tratar de
dano provocado por ato de terceiro, só se justificaria desde que
demonstrado, extreme de dúvida, que a fornecedora de serviços apelante
faz o que dela razoavelmente se espera para evitar situações do gênero
em exame.
4. Efetivamente, a responsabilidade da apelante
é objetiva, seja à luz da disciplina do contrato de transporte, seja em face
do Código de Defesa do Consumidor.
Pelo prisma da disciplina do contrato de
transporte, o art. 734 do CC é de clareza meridiana ao estabelecer a
responsabilidade do transportador “pelos danos causados às pessoas
transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula
qualquer cláusula excludente da responsabilidade”.
Pelo
enfoque
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor, o art. 14 daquele estatuto também é cristalino ao estabelecer
a responsabilidade do prestador dos serviços pelos danos causados aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidores “por defeitos relativos à prestação dos serviços”,
considerando o serviço defeituoso “quando não fornece a segurança que
o consumidor dele pode esperar” (§1o).
Uma das formas de conferir maior segurança ao
serviço, de modo a evitar lamentáveis situações como a tratada nestes
autos ou a desencorajar os autores desse tipo de obscenidade, seria a
colocação de sistemas ostensivos de monitoramento e gravação de
imagens no interior de cada um dos vagões do metrô e, também, ao longo
de toda a estação, principalmente junto às plataformas de embarque,
locais de grande aglomeração de pessoas.
Sabe-se, é certo, da existência de programa com
essa finalidade, mas não consta que tal projeto tenha sido implementado,
ao menos em todas as linhas e composições do metropolitano.
Tal providência é de fundamental importância,
tanto que tramita, perante a Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo, projeto de lei tendente a tornar o equipamento obrigatório no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interior de todo e qualquer veículo de transporte coletivo, incluídos
ônibus.
E, efetivamente, é inadmissível que o Poder
Público, do qual os concessionários e permissionários do transporte
coletivo são “longa manus”, assista inerte a situações tão degradantes
como a tratada nestes autos, em que pretensos homens, normalmente
seres abjetos, desrespeitam, às claras, a incolumidade física e sexual
alheia.
Curioso é que outros países emergentes vêm
adotando medidas concretas e aparentemente eficazes frente ao
problema, como, por exemplo, a campanha educativa veiculada no metrô
da Cidade do México, concebida em parceria com a “ONU Mulheres”, a
partir da ideia de criar cenários de desconforto prévio aos molestadores
em potencial.
Seja como for, uma vez não demonstrado que a
fornecedora apelante vinha adotando as providências que dela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razoavelmente se espera para evitar ou, no mínimo, desestimular
episódios tais, considero caracterizada a respectiva responsabilidade civil,
nos termos dos dispositivos legais acima apontados.
Bem é de ver que a apelante nem mesmo se
dignou de trazer aos autos as imagens captadas por eventuais câmeras de
segurança ou de esclarecer se havia câmeras ostensivas no local.
5.
E
é
evidente
o
sofrimento
íntimo
experimentado pela apelada, em medida que extrapola os aborrecimentos
do cotidiano, a ensejar proteção jurídica.
Donde a caracterização do afirmado dano moral.
6. Pese o exposto, parece-me exagerada a
indenização arbitrada em primeiro grau, na importância de R$ 15.000,00,
a se ter em conta, de um lado, que o ilícito decorre, em verdade, de ato de
terceiro, de outro, que, felizmente, se tratou de algo fugaz, de
consequências jurídicas tênues se comparadas às verdadeiras dores da
alma, como as decorrentes da morte de um ente querido, de um aleijão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
etc.
Em face desse peculiar cenário e do critério
adotado por esta Colenda Câmara em situações análogas, adequado é
arbitrar a indenização na importância de R$ 7.000,00.
7. Tal valor experimentará correção monetária a
contar da data da sessão de julgamento deste recurso (Súmula 362 do STJ)
e será acrescido de juros de mora, de 1% a.m., a partir da data da citação,
por se tratar de responsabilidade de fundo contratual.
8. Não é caso de alterar a disciplina das verbas
da sucumbência, até porque o não acolhimento integral do pedido de
indenização por danos morais não caracteriza sucumbência recíproca, ao
menos para efeito de fixação de verbas da sucumbência (Súmula 326 do
STJ).
Quanto aos honorários, a se ter em conta o pouco
expressivo da condenação, impõe-se mantê-los no valor que resultaria da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação estabelecida na r. sentença apelada, o que se faz com
fundamento na regra do art. 85, §8o, do CPC, numa tentativa de
remunerar condignamente o trabalho do advogado da vencedora.
Nestes termos, meu voto dá parcial provimento
à apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator